Tribunal: TJDFT
Processo: 0800543-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processual civil. Necessidade de comprovação do vínculo jurídico entre as partes. Ilegitimidade passiva configurada. Extinção do processo sem resolução de mérito. recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo segundo réu, ISRAEL FLAT TAMBAÚ, contra sentença de procedência parcial do pedido para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 948,00, a título de danos morais e de R$ 948,00, a título de danos materiais. 1.1. Em suas razões recursais (ID 72503305), o réu reitera preliminar de ilegitimidade da causa, sob argumento de que a unidade imobiliária objeto da lide não lhe pertence, nem está sob sua gestão. Aduz que, segundo o regime interno do condomínio, este não possui ingerência alguma sobre as unidades autônomas locadas, não prestando serviço de hospedagem, tampouco intermediando a locação. Afirma que o proprietário é o responsável pelo gerenciamento da unidade locada. No mérito, insiste na ausência de responsabilidade do condomínio pela suposta falha na prestação do serviço, assim como reputa inaplicável o CDC ao caso em tela, apontando responsabilidade apenas do corréu e do proprietário da unidade.
1.1. Contrarrazões da autora (ID 72503312) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se (i) o condomínio réu é parte legítima para figurar no polo passivo da lide; (ii) se houve dano moral e material indenizável; (iii) se o condomínio deve responder pelos danos alegados.
III. Razões de decidir
3. Na inicial, a autora alega ter realizado uma reserva de “hotel” pelo valor de R$ 948,00, por meio do site Booking.com, no Israel Tambaú Flat by PenareiaTurBr, para o período de 07 a 14 de maio de 2024. Aduz ter questionado ao anunciante se o apartamento seria disponibilizado nas condições anunciadas, tendo tido resposta afirmativa, todavia, ao chegar ao local, as condições eram ruins, evidenciando falta de higiene, falta de colcha/edredom, sujeira e mofo. Aduz ter solicitado a limpeza à recepção, porém, como não teve resposta à tempo, procurou outro local de hospedagem. Aduz não ter recebido confirmação de check out na portaria recusa do recepcionista em dar recibo. Pede indenização por dano moral no valor de R$ 948,00 e por dano material no valor de R$ 948,00.
4. Consta da Convenção de Condomínio do réu “Israel Flat Tambaú” (ID 72503259): “Art. 4o. São partes de propriedade exclusiva de cada condômino a respectiva unidade, indicada pela numeração correspondente com todas as suas instalações internas, encanamentos e tubulações, o composto de número de peças com discriminação e área, a saber”; “Art; 5o - São direitos dos CONDÔMINOS: a) Usar, gozar c dispor da respectiva unidade autônoma, de acordo com o respectivo destino, desde que não prejudique a segurança e a solidez da edificação, que não cause transtorno aos demais condôminos c não infrinja as normas legais ou as disposições deste instrumento; b) Usar e gozar das partes comuns do edifício, desde que não impeça idêntico uso ou gozo por parte dos demais condôminos, com as mesmas restrições da linha anterior; c) Manter em seu poder as chaves das portas de ingresso social e de serviço; d) Examinar e pedir a qualquer tempo os livros e arquivos da administração e pedir esclarecimentos ao administrador ou ao sindico; e) Utilizar os serviços de portaria e garagem, desde que não perturbe a sua ordem, nem desvie os empregados para os serviços internos de sua unidade autônoma, f) Comparecer as assembleias e nelas discutir e votar; g) Denunciar ao administrador qualquer irregularidade que observar.”; “Art. 6 – São deveres dos CONDÔMINOS: (...) i) Não utilizar os empregados do edifício para serviços particulares;”. Além disso, no cadastro nacional da pessoa jurídica, a atividade econômica do Israel Flat Tambaú consta como “condomínios prediais”.
5. Desse modo, verifica-se que o réu Israel Flat Tambaú não exerce serviço de hospedagem/hotelaria, não possuindo qualquer ingerência sobre as unidades autônomas do condomínio. Além disso, não há qualquer prova de que o réu e a autora entabularam contato sobre a reserva da hospedagem desta. Assim, se impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva do condomínio para compor a demanda, uma vez que restou demonstrada a total ausência de elementos identificadores de sua participação nos fatos narrados na inicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso Provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao réu ISRAEL FLAT TAMBAÚ. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Não há condenação ao pagamento de custas processuais, tampouco honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não há recorrente totalmente vencido.
____
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.